Tribunal: STF
Processo: RE 1226616
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-10-18
Data de publicação: 2019-10-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA CÂMARA MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE RECURSAL. ARTIGO 75, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO AMAZONAS. VÍCIO QUE NÃO SE CONVALIDA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.